Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade da parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a renda pessoal, nem as despesas mensais fixas, impossível a análise da capacidade financeira da parte, o que impede seja concedido o benefício.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.